Tribunal: TJSP
Processo: 1070076-09.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concessão
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Apelação – Pensão por morte – Ex-compaheira - Julgamento antecipado da lide – Ação julgada improcedente - Cerceamento de defesa caracterizado – O reconhecimento de união estável depende de dilação probatória, por meio de prova testemunhal – Fatos controversos que demandam dilação probatória – Feito que deverá retornar à origem - Sentença anulada – Recurso provido.